Tribunal: TJES
Processo: 5001350-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001350-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RECORRIDO: MARCELO SALLES BARBOSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001350-96.2021.8.08.0035

RECORRENTE: TIM S A

RECORRIDOS: MARCELO SALLES BARBOSA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por MARCELO SALLES BARBOSA em face de TIM S.A. Narra o autor, em síntese, que é cliente da Requerida no Serviço Móvel Pessoal (SMP) desde de 01/06/2011, possuindo 02 acessos/chips habilitados, um para uso pessoal e outro compartilhado com um familiar. Relata que percebeu que a Requerida estava lançando cobranças de serviços não contratados sobre a nomenclatura: Ass sem franq. TIM PÓS, Ebook By SKeelo, Tim Segurança Digital, Tim Music, Tim Banc Virtual, Tim Backup, os quais consistem em Serviço de Valor Adicional (SVA). Afirma que tentou resolver a questão de forma administrativa, mas não teve êxito. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando que a Requerida seja condenada a restituir os valores cobrados nas suas faturas referente aos SVA, bem como ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00, a título de indenização por dano moral.

Em audiência de instrução de julgamento (ID. 5305921), foi constatada a ausência da requerida, ocasião em que o autor pleiteou pela decretação de revelia da parte.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5305922), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) DECLARAR a Revelia da Requerida TIM S.A, e seus efeitos.

2) CONDENAR a parte Requerida à se abster de lançar cobranças nas faturas da parte Autora referente ao Serviço de Valor Adicional (SVA), que engloba os serviços: Ass sem franq. TIM PÓS, Ebook By SKeelo, Tim segurança Digital, Tim Music, Tim Banc Virtual, Tim Backup, até novas tratativas entre as partes, sob pena de aplicação de multa.

3) CONDENAR a parte Requerida a restituir a quantia de R$ 2.280,50 (dois mil duzentos e oitenta reais, cinquenta centavos), referentes as cobranças do Serviço de Valor Adicional (SVA), que engloba os serviços: Ass sem franq. TIM PÓS, Ebook By SKeelo, Tim segurança Digital, Tim Music, Tim Banc Virtual, Tim Backup, lançadas nas faturas desde de março/2017 a agosto/2022 descritas nas planilhas (Id 5973055 e Id 17536014 - corpo dessa petição), devendo também ser restituído os valores cobrados nas faturas no curso dessa lide, nos termos do artigo 323, CPC/2015, título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde do efetivo desembolso sobre cada valor descritos nas faturas referentes aos serviços reclamados, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5305930). Em suas razões, alega a inexistência de ato ilícito; a impossibilidade de retirada dos serviços SVA das faturas sem alteração do valor do contrato. Aduz, ainda, a eficácia probatória das telas sistêmicas; a ausência de prova mínima, não sendo aplicável a inversão do ônus da prova; e a ausência de danos morais. Requer a reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5305932), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Infere-se dos autos que a empresa recorrida, em que pese ter sido devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia nos termos da r. sentença.

Nesse contexto, em estrita observância ao art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC, depreende-se que os fatos narrados pela autora, ora recorrida, devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Diante disso, é de rigor reconhecer a veracidade da alegação do autor, de que sofreu cobranças decorrentes de serviços que não contratou ou autorizou.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Com efeito, a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, na forma do mencionado artigo, impondo o julgamento da lide e acarretando as consequências jurídicas requeridas na peça exordial, sobretudo, pois no caso presente visualizo documentos apresentado pelo Requerente faturas com lançamentos de cobranças de Serviço de Valor Adicional (SVA), sobre nomenclaturas Ass sem franq. TIM PÓS, Ebook By SKeelo, Tim segurança Digital, Tim Music, Tim Banc Virtual, Tim Backup, como também, reclamação junto a Anatel, números de protocolos e planilha com a descrição das faturas e os valores cobrados correspondentes aos serviços reclamados nessa lide. Entendo que esses são documentos aptos que comprovam a matéria fática articulada na inicial. Logo, as únicas provas dos autos favorecem ao Requerente, impondo o acolhimento do pedido.

Ora, caberia a parte Requerida, visando elidir a pretensão exordial, impugnar os fatos narrados pela parte Autora e os documentos, ou apresentar provas de que os fatos narrados pelo Autora não procedem, bem como apresentar provas em seu favor. Entretanto, assim não o fez.

Somado a isto, a recorrente apenas acostou telas sistêmicas em seu recurso, a fim de afastar as alegações autorais. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Não obstante, além de se tratar de documentação unilateral, a juntada desta se deu apenas em sede recursal, tratando-se, portanto, de inovação à lide. Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Portanto, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da recorrente.

Por conseguinte, no caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos e cobranças ao autor, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)